Tribunal: STF
Processo: RE 1583018
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO EM INTERROGATÓRIO NA ESFERA POLICIAL COMO TESTEMUNHA. AFERIÇÃO DA CONDIÇÃO DE INVESTIGADO E DO PREJUÍZO À DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. VERBETE Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Filippy Milton de Joao Vanderli de Lemos contra acórdão do TRF da 4ª Região que manteve sua condenação por crime de extorsão. O acórdão recorrido restou assim ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. TENTATIVA. ART. 158, § 2º, C/C ART. 14 DO CP. DIREITO A NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. APREENSÃO DE TELEFONE CELULAR. QUEBRA DO SIGILO. TIPICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. 
1. Às pessoas ouvidas na condição de testemunhas, assim como aos investigados, é assegurada a garantia a não autoincriminação. O Aviso de Miranda não é exigido, contudo, em qualquer depoimento, mas a partir do momento em que a testemunha passa a ser considerada, ainda que em tese, como responsável pelo ilícito ou possa, de alguma forma, se autoincriminar. 
2. A apreensão de telefone celular a partir de depoimento prestado à autoridade policial, no qual a testemunha afirma estar sendo ameaçada há meses, encontra amparo no art. 6º do CPP. 
3. No que tange ao crime de extorsão, o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora é o patrimônio e, secundariamente, a incolumidade pessoal da vítima. O tipo objetivo, é "constranger", ou seja, coagir outrem a determinado ato ou abstenção, mediante violência física ou grave ameaça. O tipo subjetivo, por sua vez, é o dolo, exigindo-se, ainda, o intuito de obter vantagem econômica, para si ou para outrem. 
4. O juízo condenatório exige que a acusação demonstre, além de qualquer dúvida razoável, que houve a prática do crime pelo réu. 
5. Nos termos do art. 22 do CP, se o fato é cometido sob coação irresistível, apenas é punível o autor da coação, excluindo, portanto, a culpabilidade. Compete à defesa o ônus da prova, nos termos do art. 156 do CPP. 
6. A jurisprudência deste Tribunal tem assentado que a fixação da pena de multa obedece a um critério bifásico. Assim, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, considerando as penas mínima e máxima previstas para o tipo penal, enquanto o valor de cada dia-multa observa a condição econômica do condenado.” (e-doc. 531)

2. Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 549).

3. Nas razões do extraordinário, o recorrente alega que o acórdão  recorrido teria violado o art. 5º, incs. X, XII e LXIII (inviolabilidade da intimidade, do sigilo de correspondência, dados e comunicações telefônicas e do direito ao silêncio) da Constituição Federal. Sustenta não ter o recorrente sido informado de seu direito ao silêncio, de não se autoincriminar e de ter um advogado durante depoimento policial, quando já seria considerado investigado. 

4. Em contrarrazões, o MPF argumenta não ter havido prequestionamento e demonstração de repercussão geral. Alude à necessidade de revolvimento de fatos e provas para examinar a suposta violação alegada.

É o relatório.

Decido.

5. O recurso não merece seguimento.

6. Conforme se extrai do acórdão, o Tribunal de origem diferenciou a situação  tratada em precedentes do STJ e STF acerca do princípio nemo tenetur se detegere e do direito da testemunha não se autoincriminar. Assentou que o recorrente havia prestado depoimento no inquérito policial na condição de testemunha, considerando ter afirmado que também havia sido vítima de ameaça por parte de corréus. Destaco o seguinte trecho:

“No caso concreto, não obstante as razões recursais, conclui-se que JOÃO VANDERLI DE LEMOS foi ouvido inicialmente na condição de vítima. Na oportunidade, foi perquirido sobre o funcionamento da agência da Caixa Econômica Federal e suas atividades. Quanto ao fato criminoso, afirmou que estava sendo ameaçado, assim como Clademir, mas que o contato havia iniciado há aproximadamente três meses e que não tinha condições de identificar os indivíduos. Confirmou que no dia do fato ligou para Clademir, pois estava sendo ameaçado: 
(...) QUE na parte da tarde entrou em contato com CLADEMIR e propôs o encontro no posto SAPATÃO para que tratassem desse assunto; QUE CLADEMIR resistiu a comparecer ao encontro, e tal conversa acabou não ocorrendo; QUE no domingo mesmo os meliantes voltaram a ligar para o declarante cobrando uma posição em relação a CLADEMIR; QUE declarante respondeu a eles que estava tentando resolver, no entanto os meliantes insistiram em uma solução, em tom de ameaça; (...) 
JOÃO VANDERLI comprometeu-se a ajudar a Polícia Federal na identificação dos agentes. Na oportunidade, foi apreendido o seu celular, mas o depoente assegurou que "as informações que tem em seu telefone celular não implicam no seu envolvimento com esses criminosos", ou seja, foi perguntado expressamente sobre eventual prejuízo a sua defesa (IPL, 2.2). 
Com efeito, o Delegado de Polícia Federal ao representar pela quebra do sigilo telefônico de JOÃO VANDERLI, nos autos nº 5066392-24.2020.404.7100, destacou o comportamento do depoente como fator de convencimento, não se tratando, porém, de suspeita prévia (1.1): 
Nesse contexto, apresenta-se determinante o papel de JOÃO VANDERLI DE LEMOS, também vigilante que já trabalhara com a vítima na referida agência, destacando-se como possível preposto dos criminosos. Em sede policial, JOÃO comportou-se de maneira visivelmente suspeita. Arredio ao diálogo, inicialmente negou qualquer envolvimento, sendo que somente admitiu a sua participação quando lhe foi apresentado o vídeo gravado por CLADEMIR. Mesmo assim, mostrou-se extremamente “econômico” na colaboração. Embora tenha declarado estar disposto a colaborar, não apresentou nomes, números ou qualquer outro dado que auxiliasse na investigação, alegando ter apagado do seu telefone celular os diálogos mantidos com os meliantes. 
A defesa sustenta que JOÃO VANDERLI foi ouvido como suspeito, destacando o depoimento de Rafael Ferreira Cochlar. O agente de polícia federal disse que Clademir citara o envolvimento do outro vigilante, contudo, a versão de que era vítima não foi desconsiderada. Perquirido pelo Procurador da República sobre o que recordava dos fatos, relatou (156.5, 02:30-06:00). 
Tá ok. Então, o início de tudo foi essa tentativa, essa ameaça, tentando cooptar esse vigilante, e o vigilante, enfim, entrou em contato com a gente, pra denunciar, ele não queria participar do crime e a partir daí começou a investigação, né. Isso agora não me recordo, foi dia 29, sábado ou domingo, e logo na sequência já iniciamos ali, a gente analisou, a gente viu as ameaças, e o próprio vigilante falou, né, que o colega dele estaria envolvido, e a gente, acho que foi na segunda-feira ou na terçafeira seguida a gente já foi conversar com o vigilante que é o João Vanderli de Lemos, um dos réus, né, fomos lá, assim, convidar ele para esclarecer os fatos, porque apareceu o nome dele e ele a partir dali a gente viu que ele tava envolvido. O delegado na época até apreendeu o celular dele, né, e a partir daí a gente teve autorização, tudo, analisou o celular e começamos a identificar a participação dos, ver quem era os outros participantes, né. Eu me lembro que se chegou primeiramente no Bruno, é, ele tinha, no primeiro momento o João Vanderli disse que tava sendo também coagido e que teria recebido chamadas dos criminosos e tal, só que daí a gente começou a análise e daí, mas quando que foi isso, quando que foi? Análise dos registros. Na data que ele se referiu, eu me lembro que assim tal dia ligaram, essa pessoa que eu não conheço me ligou fazendo ameaças e tal, daí a gente esse dia só tem chamadas do telefone da mãe dele, do vigilante, e um tal de Bruno e ele tinha dito que era um Bruno. Daí a gente, ok, aquele número de Bruno, se viu que era aquela pessoa, estranhou, pessoa que tu não conhece daí tem no teu celular, salva como Bruno, então enfim, foi pedido o cadastro, estava no nome do Bruno dos Santos, tava no nome dele, daí a gente já chegou nesse outro participante, ai. Porque nos aúdios de ameaças contra o vigilante Clademir, a vitima, tinha duas pessoas, né? (....) 
No mesmo sentido, Luciano Vaghetti de Oliveira relatou que JOÃO VANDERLI apresentou-se como vítima de ameaças, não conhecendo os demais envolvidos (156.6, 04:05). 
Verifica-se que a investigação policial não desconsiderou a versão de JOÃO VALDERLI. Pelo contrário, a partir de seu telefone buscou identificar quem seriam os responsáveis, tendo em vista que o depoente afirmava estar sendo constrangido há alguns meses. 
Registro que Rafael Ferreira Cochlar, perquirido pela defesa do corréu se FRANCISCO SAMIR MONTCELI fora ouvido como testemunha ou investigado, respondeu que a questão deveria ser esclarecida pelo delegado, porque "não é minha área" (156.4, 09:55). Embora a resposta não verse sobre o depoimento de JOÃO VANDERLI, evidencia que não caberia ao agente de polícia definir a qualidade dos depoimentos. Talvez ele tenha suspeitado do vigilante, colega de Clademir, mas os questionamentos feitos pelo delegado evidenciam que o apelante fora tratado como testemunha. 
É preciso registrar que a versão apresentada por JOÃO VANDERLI, no sentido de que era vítima de ameaças, foi investigada, embora não corroborada pela prova obtida. 
Outrossim, a partir do momento em que elementos probatórios indicam sua participação dolosa nos fatos, JOÃO VANDERLI DE LEMOS é tratado como investigado e, nessa condição, foi interrogado em 12/08/2021 - ou seja, quase 10 meses após seu primeiro depoimento -, sendo assegurado o direito ao silêncio e a presença de advogado (27.2). 
Pelo exposto, concluo não haver ofensa ao direito ao silêncio ou à não autoincriminação (art. 5º, LXIII, da CF).” (e-doc. 531, p. 8-9) 

7. Com efeito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inafastável a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, ao direito ao silêncio ao preso, acusado ou investigado, além do direito à assistência de advogado. Entretanto, para dissentir do acórdão recorrido acerca da condição de testemunha do recorrente, da existência de perguntas capazes de comprometer sua posterior implicação na dinâmica criminosa e do prejuízo à defesa, seria necessária a reanálise do material fático-probatório dos autos, expediente sabidamente vedado nesta etapa processual, nos termos da Súmula 279/STF. No mesmo sentido:

 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Direito ao silêncio. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido”.
(ARE nº 1.274.521 AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 24/08/2020, p. 17/09/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA AO DIREITO DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
(ARE nº 1.206.559 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/06/2019, p. 01/08/2019)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da alegada violação ao direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, da CF), seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedente. 4. Agravo a que se nega provimento.
(ARE nº 1.406.624 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22/11/2022, p. 28/11/2022)

8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator